Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737817-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator